Tribunal: TCU
Processo: 000.663/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10988/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Vinicius Soares Souza contra o Acórdão 4934/2023-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 28/7/2023 (peça 109); Considerando que o presente recurso foi interposto em 15/8/2023 (peça 113), após o prazo de quinze dias para a sua admissão, a saber, 14/8/2023; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno do TCU; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos; Considerando que, na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos nem documentos novos; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e em dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Fundação Universidade Federal de Rondônia e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República em Rondônia. 1. Processo TC- Processo 000.663/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Izidio Guimarães (XXX.686.312-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Maria das Graças Silva Nascimento Silva (XXX.230.942-XX); Oscar Martins Silveira (XXX.009.320-XX); Vinicius Soares Souza (XXX.721.552-XX); Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX). 1.2. Recorrente: Vinicius Soares Souza (XXX.721.552-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Morel Marcondes Santos (3832/OAB-RO) e Bruna Celi Lima Pontes (6904/OAB-RO), representando Waldemarina Vieira de Melo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.